Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010559-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - CPF: 136.680.848-74 (ADVOGADO), LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - CPF: 368.339.618-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANATEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada entendeu que a demanda versa sobre a qualidade da prestação do serviço de telefonia móvel, não havendo

necessidade de
inclusão da ANATEL no polo passivo, o que manteria a competência da Justiça Estadual. A agravante sustenta a imprescindibilidade da participação da ANATEL, sob o argumento de que a demanda envolve obrigações regulatórias, atraindo a competência da Justiça Federal, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de participação da ANATEL em ação civil pública que discute a má prestação de serviço de telefonia móvel configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a ensejar a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo de instrumento é cabível à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência caracterizada pela inutilidade de eventual provimento em apelação.

A Súmula Vinculante n. 27 do STF estabelece que compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não figure como parte necessária, assistente ou opoente.

A ANATEL manifestou expressamente desinteresse em integrar o feito, afastando a
possibilidade de sua intervenção obrigatória e a consequente competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não se configura litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL em ações que discutem exclusivamente a má prestação do serviço de telefonia, por ausência de interesse jurídico direto da autarquia na lide.

A demanda em análise não visa revisar normas regulamentares, contratos administrativos ou atos da ANATEL, mas tão somente apurar o cumprimento de padrões mínimos de qualidade exigíveis com base no Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do Ministério Público estadual em defesa de direitos difusos da coletividade não afronta a esfera de competência regulatória da ANATEL, tampouco exige a sua inclusão como litisconsorte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015; CDC,
arts
. 6o, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 27; STF, ARE 1.515.412/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.02.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.381.661/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.10.2015; STJ,
AgRg
no
CC 120.783/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 23.05.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CLARO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000537-52.2020.8.11.0080, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pela empresa agravante, sob o argumento de que a demanda não versa sobre normas regulamentares da ANATEL, mas sim sobre a qualidade da prestação de serviço de telefonia móvel no Município de Querência/MT, o que atrairia a competência da Justiça Estadual.

A agravante sustenta, em síntese, que a ação originária discute obrigações regulatórias impostas pela ANATEL, especialmente os indicadores de qualidade previstos na Resolução n. 575/2011, razão pela qual seria imprescindível a participação da autarquia federal no polo passivo da demanda, caracterizando litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF).

Aduz que, à luz da tese da “taxatividade mitigada” fixada no Tema 988 do STJ, o agravo de instrumento é cabível, dada a urgência decorrente da inutilidade de discutir a questão apenas em eventual apelação, e requer a concessão de efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não se desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 988
, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que a urgência decorra da inutilidade de eventual provimento jurisdicional em apelação. Tal entendimento autoriza o conhecimento do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da suposta incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que discute a má qualidade do serviço de telefonia móvel prestado pela CLARO S.A. no Município de
Querência/MT, alegadamente com base em indicadores regulatórios da ANATEL, e a consequente necessidade de inclusão da autarquia federal como litisconsorte passiva necessária.

A tese recursal não merece prosperar.

A agravante pretende sustentar que, ao discutir-se a má qualidade dos serviços de telefonia prestados à coletividade, há, por consequência, o exame da legalidade de atos normativos emanados da ANATEL, impondo sua inclusão obrigatória no polo passivo da ação e, portanto, deslocando a competência para a Justiça Federal.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF e STJ. A
Súmula Vinculante n. 27 do STF
é categórica ao afirmar que:

“Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária,
assistente, nem opoente
.”

A própria ANATEL, no presente feito, manifestou
desinteresse em integrar a lide
, conforme constou expressamente da decisão agravada. Em situações análogas, o
STF
, ao julgar o ARE 1515412/SP, relatado pelo Min. Alexandre de Moraes, confirmou a competência da Justiça Estadual, destacando que a autarquia federal adota a postura institucional de não intervir em ações judiciais que não visem à anulação de seus atos normativos.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se configura litisconsórcio necessário com a ANATEL em demandas em que se discute exclusivamente a má prestação de serviço, por ausência de interesse jurídico direto da agência na lide.

Diferentemente dos precedentes invocados pela agravante, a presente ação não visa revisar ou invalidar normas regulamentares ou contratos de concessão/autorização firmados entre a prestadora e o Poder Público, mas apenas verifica a conformidade da atuação da empresa com padrões mínimos de qualidade, o que se insere no âmbito do controle judicial da atividade das concessionárias sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, 14, 22).

Em suma, não se trata de invasão da esfera de competência regulatória da ANATEL, mas sim de atuação do Ministério Público em defesa de direitos difusos, buscando o cumprimento de obrigações já estabelecidas no ordenamento jurídico e não observadas pela prestadora do serviço.

A tentativa da agravante de equiparar a presente demanda a ações que discutem tarifação, outorgas de autorização, interferência regulatória ou legalidade de atos normativos é forçada e artificial, como bem pontuado no parecer ministerial.

É necessário esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em demandas em que se
discute exclusivamente a má prestação do serviço de telefonia móvel, sem impugnação direta a atos normativos ou contratos firmados com o poder concedente, não se configura litisconsórcio necessário com a ANATEL, tampouco se atrai a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“Não há falar na existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, tendo em vista que, no caso dos presentes autos, o ponto discutido é a relação de consumo entre a concessionária de telefonia e os consumidores (e não a regulamentação da referida agência reguladora). Assim, não há falar na existência de interesse jurídico do ente regulador.”

(
AgRg
no REsp 1.381.661/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6.10.2015,
DJe
16.10.2015).

Da mesma forma, em sede de conflito de competência, a Corte Superior reafirmou a inexistência de interesse jurídico da ANATEL quando a demanda
se
cinge
à
deficiência na prestação do serviço
, não alcançando o conteúdo normativo de competência da autarquia:

“Não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus
curiae
; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada
somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora.”

(
AgRg
no CC 120.783/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 23.5.2012,
DJe
30.5.2012).

E, ao final, o próprio STJ sintetiza esse entendimento, reiterando a competência estadual:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência jurisdicional para apreciação de demandas que tenham por objeto a má qualidade da prestação de serviços de telefonia é da Justiça Estadual.”

(
AgRg
no CC 120.783/PE, 2012/0009996-0).

Tais entendimentos corroboram, com absoluta precisão, o posicionamento do juízo de origem, que afastou, com acerto, a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecer da ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Destarte, diante da ausência de interesse jurídico direto da ANATEL na presente lide, a ausência de sua intervenção no feito não compromete a regularidade processual nem afeta a competência do juízo estadual, não se configurando o alegado litisconsórcio necessário, tampouco se verificando qualquer nulidade decorrente de suposta incompetência absoluta do juízo.

Portanto, não se configura a alegada incompetência absoluta, tampouco há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válida a decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para apreciação da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025